Tribunal: TJDFT
Processo: 0734285-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0734285-06.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: NANDIR CARDOSO SIMOES PACIENTE: MILENA DOS SANTOS ESTRELA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Nandir Cardoso Simões, OAB-BA 12.952, em favor de MILENA DOS SANTOS ESTRELA, apontando como autoridade coatora esta Eg. 3a Turma Criminal, que nos autos no 0708779-78.2021.8.07.0006 negou provimento a recurso de apelação interposto pela paciente, confirmando sentença condenatória que lhe impôs pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, além de 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto, por violação ao disposto nos artigos 147 e 250, § 1o, inciso II, alínea a, do Código Penal (ameaça e incêndio em casa habitada). Alega a impetrante, em síntese, que “a denúncia é vazia não tem cabimento, não existem provas de ofensas moral ou física a única prova é a moto que foi incendiada, inclusive a paciente teve seu direito de defesa cerceado por falta de um advogado”. Requer, então, que “que o tribunal reveja a decisão do acordado e minimize a pena já que os danos foram prescritos e retratados pelas partes”. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. A impetração aponta como ato coator v. acórdão proferido nos autos no 0708779-78.2021.8.07.0006, que negou provimento ao recurso de apelação da paciente, interposto por advogado constituído (Dr. BALTO SARDINHA DE SIQUEIRA, OAB DF 40.949 e OABGO 44847), em julgamento realizado no dia 29/06/2023, com trânsito em julgado em 18/07/2023 (Id 49229373, autos no 0708779-78.2021.8.07.0006. Nesse cenário, a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal é manifestamente inadequada, seja pela impertinência do writ, diante da previsão de ação própria, seja pela incompetência absoluta dessa Eg. 3a Turma Criminal para processar e julgar habeas corpus em que figure como autoridade coatora. Destarte, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator